Tribunal: TJMT
Processo: 1020226-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1020226-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT - DR. JAMILSON HADDAD CAMPOS
PACIENTE: BRUNO ALLAX ANUNCIAÇÃO CORREA DA COSTA
Vistos em plantão, às 20h38min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar (ref. autos n. 1002247-27.2020.8.11.0042) impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de BRUNO ALLAX ANUNCIAÇÃO CORREA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT - DR. JAMILSON HADDAD CAMPOS.
A i. Defensor Público sustenta que o paciente encontra-se preso desde o dia 25 de setembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes.
Afirma que os artigos trazidos ao palco pela decisão que indeferiu pedido de Liberdade Provisória não podem ser interpretados de forma isolada e sim de maneira sistêmica com outros elementos constante dos autos em exame, para aferir a periculosidade do agente, bem como seja vezeiro na prática de crime desta natureza.
Ressalta que uma vez sendo o paciente primário não há como conjecturar abstratamente que encontrará estímulos para continuar à margem da criminalidade.
Anota que o paciente é primário e possuidor bons antecedentes criminais e tem residência fixa.
Alega que a quantidade de droga apreendida com o paciente é considerada pouco expressiva, de modo que a sua segregação não se enquadra como a melhor medida, asseverando que se encontram preenchidos os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória.
Acrescenta que “nada há que justifique sua custódia com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas ou se furtará à aplicação da lei” (sic).
Entende que devido à superpopulação carcerária, é arriscado a manutenção da prisão, sob o prisma de se contaminar com o vírus da COVID-19.
Ressalta que o artigo 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em casos tais.
Alegando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão da ordem liminarmente, determinando-se a expedição do alvará de soltura.
Alternativamente, que seja aplicado a MEDIDA CAUTELAR, do rol do artigo 319, do CPP, entre elas o monitoramento eletrônico.
É o que merece registro.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.
Como visto, o inconformismo do impetrante se resume, na essência, na medida segregatória, e por entender que o paciente preenche todos os requisitos necessários para responder aos termos do processo em liberdade.
Diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público.
Acresça-se, outrossim, que ressai da prova pré-constituída que a r. decisão segregatícia aparenta estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente foi encontrado fazendo o tráfico de entorpecentes (cocaína e maconha), com balança de precisão e tesoura pequena (Id. 59166961 - fls. 42).
Consta que ele e seu comparsa, quando viram a viatura da polícia, tentaram se evadir em uma motocicleta, mas o paciente, que estava na garupa, se desequilibrou e caiu, oportunidade em que foi flagrado com as substâncias, os materiais acima nominados e R$ 26,00 (vinte e seis reais) em dinheiro.
Assim, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, decretou a sua segregação cautelar, visando a garantir a ordem pública.
Ademais, Sendo o crime de tráfico de drogas apenado com reprimenda máxima, privativa de liberdade, superior a quatro anos, é admissível a manutenção da segregação preventiva da paciente como forma de garantia da ordem pública, mormente diante da elevada gravidade concreta dos fatos.
Logo, estando demonstradas, ao menos numa análise sumária, a necessidade e a adequação do cárcere processual, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição da prisão por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extrema já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo agente.
Destacam-se os Enunciados Criminais n. 25 e 43 deste e. Tribunal:
“25 – A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, na forma que dita o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista